Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-72.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1000609-72.2017.8.11.0006
Origem:
Juizado especial cível de Cáceres
Recorrente(s):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
PRISCILA WALDOW
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
VOTO MONOCRÁTICO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA / EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
Vistos, etc
Trata-se de recurso aviado contra a sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR que o Requerido proceda a nomeação e posse da autora para o cargo de professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo na UNEMAT – polo de Barra do Bugres, e consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.
Os autos vieram conclusos para julgamento do recurso interposto pela UNEMAT.
O direito pleiteado pela autora, ora recorrida é a nomeação e posse para o cargo de professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo no polo de Barra do Bugres da UNEMAT.
Essa ação foi proposta em 27/01/2017 e a Sentença que julgou os embargos foi lançada em 13/07/2020.
Da consulta ao PJE, verifico que a recorrida ingressou com outra demanda, na qual possui identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Trata-se do Mandado de segurança n° 1013726-51.2017.8.11.0000, cujo mérito já foi decidido pelo TJMT, de onde foi denegada a segurança.
A relatora, dra. Maria Erotides Kneip Baranjak, denegou a ordem na sessão de 05/07/2018, cuja ementa transcrevo abaixo:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ALEGADA PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO – PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – PRETERIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consoante destacado na análise da liminar, a Impetrante classificou-se na 11.a colocação, de maneira que sua nomeação geraria preterição quanto aos candidatos classificados na 8a, 9a e 10a colocação.
2. Havendo comprovação documental de que as contratações temporárias firmadas em caráter precário deram-se por meio de processo seletivo – inclusive da própria Impetrante-, resta afastada a sua alegada preterição.
3.“[...] III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. IV - Agravo interno improvido. [...]” (STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).
4. Segurança denegada
O julgamento do Mandado de segurança n° 1013726-51.2017.8.11.0000 foi concluído na sessão de 06/12/2018. Vejamos:
Decisão: POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 2o VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA) E 3a VOGAL (ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), VENCIDA A 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).
Após a rejeição dos Embargos declaratórios na sessão de 07/11/2019, a impetrante, ora recorrida nestes autos, interpôs Recurso Ordinário ao STJ.
Conforme certidão do ID n° 43899972, o recurso foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 25/05/2020.
Assim, de uma melhor análise, verifico que a única distinção encontrada foi a data da distribuição do MS que se deu em 11/12/2017.
Ora, singela distinção não elide a incidência do instituto da litispendência, uma vez que não altera a causa de pedir, o pedido e as próprias partes.
Assim, quando do lançamento da decisão monocrática nesse feito no corrente ano de 2021 o MS está aguardando julgamento pelo STJ.
Assim está disposto os §1° a 3° do art. 337 do CPC:
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Portanto, no caso em tela os autos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do MS.
Ante o exposto, de ofício, reconheço a litispendência e determino a EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO DESTE FEITO, extinguindo o feito sem resolução do mérito, moldes do art. 485, V do CPC.
Agora calha o registro de que tal não se faz possível o melhor direito, com o aviamento de ações, no intuito de escolher qual juízo melhor irá lhe aprouver, ainda mais quando totalmente ausente o direito pretendido.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator